Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESPACHO Em exame aos autos na origem, verifica-se que não houve recurso da decisão que determinou o cancelamento da distribuição. Inclusive a autora já ajuizou nova ação idêntica. Desta feita, faculto à agravante se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403